Tribunal: TJMT
Processo: 0004496-65.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004496-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 070.082.251-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
. NULIDADE DE PROVA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o apelante
por tráfico de drogas
privilegiado
, com base no art. 3
3,
cap
ut,

§ 4
º, da
Lei n. 11.343/2006. O
recorrente
alega nulidade das provas provenientes da busca e apreensão domiciliar, sob a justificativa de ausência de justa causa para a diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a busca e apreensão domiciliar foi realizada com fundadas razões que justificassem a diligência, ou se, como sustenta o apelante, as provas colhidas seriam ilícitas por violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca domiciliar é justificada pela apreensão anterior de entorpecentes e munições em posse de uma terceira pessoa, que forneceu informações específicas sobre a comercialização de drogas na residência do apelante, indicando o endereço.

4.
O comportamento do apelante ao tentar fugir após o alerta de um olheiro e ao avistar a guarnição policial corrobora as fundadas suspeitas de tráfico de drogas, justificando o ingresso dos agentes na residência.

5.
A diligência resultou na apreensão de maconha, cocaína, dinheiro e uma balança de precisão, o que reforça a existência de justa causa para a busca domiciliar.

6.
Precedentes do STF e STJ confirmam a legalidade de buscas domiciliares quando há indícios concretos e específicos de prática delituosa, como no caso em análise (STF, RHC nº 219955/SC; STJ,
AgRg
no HC nº 758.678/GO).

7.
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas justifica a atuação imediata da polícia diante de fundadas razões, sem necessidade de mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A busca e apreensão domiciliar é legítima quando precedida de fundadas razões, evidenciadas por informações específicas sobre a prática delituosa e comportamentos que indicam a materialidade do crime.

2.
O tráfico de drogas, por ser crime permanente, autoriza a entrada dos agentes policiais na residência do suspeito sem mandado, desde que haja justa causa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; TJMT, AP nº 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004496-65.2020.8.11.0042

APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal
interposta
por
GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos]
que
, nos autos
da Ação Penal nº 0004496-65.2020.8.11.0042
,
o
condenou

por tráfico de drogas
privilegiado

às penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, em regime
abert
o
-
art. 33,

caput
,
e § 4º
da Lei n
º
11.343/2006
-
,

substituída
a
reprimenda
corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
(ID 2
29897721
)
.

O apelante sus
te
nta a nulidade das provas decorrentes da busca
domiciliar, realizada por ocasião da
prisão
em flagrante.

Requer
o provimento
do apelo
para que seja
declarada a
“nulidade absoluta do feito, em
decorrência
da forma ilegal como se procedeu a busca domiciliar”

(ID
229897744
).

Nas contrarrazões,
a 11ª Promotoria de Justiça de Cuiabá
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
229897748
).

A
31
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento

do
apelo (
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
Procuradora de Justiça -
ID
23
2507160
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia

28 de janeiro de 2020
, por volta das 16h00min, na rua Sete,
n.°
16, bairro Jardim Industriário II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe Força Tática (FT CMDO), foi acionada pelas equipes Força Tática 03 e 04, para prestar apoio a uma ocorrência de
tráfico de drogas no bairro Pascoal Ramos, nesta cidade.

Ao chegar no local indicado, a equipe Força Tática 04 havia feito a detenção da suspeita Luciana, pois estava na posse de entorpecentes e munições de arma de fogo.

Indagada acerca do ilícito, Luciana disse que estaria fazendo o comércio das munições a mando do denunciado Gustavo, vulgo “Guga”, e que ele teria pedido que guardasse as munições porque o denunciado estava com tornozeleira e sob monitoramento do Sistema Prisional.

De posse dessas informações, a equipe FT CMDO se deslocou até a residência do denunciado Gustavo com o fim de verificar a veracidade da informação recebida, e ao chegar na rua do imóvel, um indivíduo não identificado, possivelmente olheiro da boca de fumo do denunciado, soltou uma espécie de bomba para alertar a chegada da polícia no local, ocasião em que o denunciado Gustavo empreendeu fuga para dentro de sua residência, todavia foi devidamente acompanhado
pelos policiais.

Na sequência, os policiais militares realizaram a abordagem e indagaram o denunciado sobre o motivo de ter corrido; em resposta, ele informou que
estava fazendo uso de entorpecente, indicando no chão resquícios de um cigarro de substância análoga a maconha que estava fumando.

Ato contínuo, após a detenção do denunciado Gustavo, foi procedida busca domiciliar, sendo encontrado no interior de uma geladeira desuso, 17 (dezessete) porções de substância análoga a cocaína, 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância análoga a cocaína,
01(uma) porção maior e 01 (uma) porção média, ambas de substância análoga a maconha. Além da droga acima referida, foi apreendido também um pires contendo lascas de substância análoga a maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e a quantia de R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais).

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial nº. 3.14.2020.63432-01, acostado às fls. 13/15-IP, atestou que as 18 (dezoito) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 94,07g (noventa e quatro gramas e sete centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal, seco, compacto de tonalidade castanho esverdeada, acondicionada em uma vasilha de vidro, pesando 27,24g (vinte e sete gramas e vinte e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, compacto de tonalidade castanho esverdeada, pesando 131,07g (cento e trinta e um gramas e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que as 17 (dezessete) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, pesando 18,26g (dezoito gramas e vinte e seis centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de uma pedra, pesando 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA, substância
esta entorpecente, de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria nº. 344/ANVISA/MS.

Cumpre destacar que em consulta ao site do TJMT, anexa aos autos, descortinou-se que o denunciado Gustavo responde a ação penal n° 46223- 38.2019.811.0042 – código 606563, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de tráfico de
drogas. [...]
.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei
n.º
11.343/06 [...].”

(Natanael Moltocaro Fiúza, Promotor de Justiça -
ID
229895297)

A denúncia foi recebida em
9.2.2023

(
ID
229897676)

O juízo singular
, em

15.3.2024
,
rejeitou a tese de nulidade da busca
domiciliar
,

com a seguinte argumentação:

“[...]. Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu, em seus memoriais finais, a nulidade absoluta dos autos, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
in
verbis
:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Desse modo, verifica-se do Boletim de Ocorrências que:

“(...) a equipe da Força Tática fora acionada pelas equipes de FT 03 e 04 para prestar apoio a ocorrência de tráfico ilícito de drogas no Bairro Pascoal Ramos; No local a equipe de força 04 havia feito a detenção de alcunha Luciana com entorpecente e munição de arma de fogo; Indagada a suspeita acerca do ilícito, esta passou a informar que estaria fazendo o comércio das munições a mando do suspeito Gustavo (vulgo Guga) e que este pediu para que ela guardasse as munições devido o mesmo estar
tornozelado
e sob monitoramento do sistema prisional; Em posse dessas informações, a equipe FT comando deslocou até a residência do suspeito Gustavo, que fica no bairro Jardim Industriário 2 e ao chegar na rua do mesmo, um indivíduo não identificado (possivelmente um olheiro de boca de fumo) soltou uma bomba que alertou o suspeito Gustavo, vindo a empreender fuga para o interior de sua residência; Que então foi indaga-lo
o
porquê
de ter corrido, este informou que estaria fazendo uso de entorpecente naquele momento e mostrou no chão resquícios de um cigarro de substância análoga à maconha que estava fumando; Após a detenção do suspeito Gustavo, foi realizado buscas no local da abordagem, onde foi encontrado no interior de uma geladeira sem uso o entorpecente arrolado nesse boletim de ocorrência, bem como, os demais materiais vinculados, caracterizando o tráfico ilícito de drogas (...).”

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado o domicílio, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo
consumado
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in
verbis
:
“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

A luz desse entendimento é como se posiciona o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos
. [...].

Inclusive, de se pontuar que, embora o
Eg
. Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento acerca das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, divirjo em relação a ele, visto que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo
Eg
. Supremo Tribunal Federal, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral.

Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos
[...].

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pela defesa.
[...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira
, juíza de Direito – ID 229897721)

Pois bem.

A irresignação do
apelante

limita-se
a
nulidade
das provas
decorrentes da busca e apreensão domiciliar, sob a assertiva de que teria sido realizada sem j
usta causa, dada a ausência de fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

A apreensão de droga, na moradia do apelante
GUSTAVO OLIVEIRA DE ARRUDA
, ocorreu após
localização de entorpecentes e
munições na
posse de Luciana, a qual prestou
informação específica sobre comercialização de entorpecentes
e armas
e
m sua
residência
.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [
João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo
Venicius
Duarte
de França]
que, inicialmente, a
equipe que integravam realizou a prisão da suspeita Luciana, no bairro Pascoal Ramos, pois ela estava na posse de entorpecentes e munições de arma de fogo. Ao ser indagada sobre os ilícitos apreendidos, ela disse que seriam de propriedade do apelante GUSTAVO
OLIVEIRA DE ARRUDA
, informando que ele seria encontrado no bairro Jardim Industriário II e que estaria utilizando tornozeleira eletrônica.
Na sequência,
a fim de verificarem a veracidade das informações recebidas
, se deslocaram até o endereço indicado e, ao chegarem nas proximidades da residência
indicada
, um olheiro soltou uma espécie de “bombinha” para alertar a chegada da guarnição no local, momento em que
GUSTAVO
tentou empreender fuga, mas não logrou êxito. Após

sua
detenção, ele
informou
à
equipe que tinha
fugido
, pois estava fazendo o uso de maconha.
P
rocederam
na busca
domiciliar
e
localizaram,
no interior de uma geladeira em desuso, diversas porções de maconha e cocaína, além de
quantia em dinheiro
e balança de precisão.

Como bem pontuado pela i.
PGJ,
“
a abordagem policial foi justificada pela denúncia específica recebida, que identificou o apelante como proprietário dos ilícitos encontrados em posse da suspeita Luciana, além de seu próprio comportamento que, ao avistar a FT CMDO, após aviso por bomba de um indivíduo não identificado, tentou desviar da ação policial, o que motivou dinâmica para averiguação
”
(ID 232507160)
.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”, tanto que foram localizadas
[maconha, cocaína e balança de precisão, além de dinheiro em espécie]

na residência
(STF, RHC nº 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022
; STJ,
AgRg
no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [
precedida localização
de drogas em poder de terceiro e de informação específica sobre comercialização de drogas no endereço do apelante, o qual estava sob monitoramento eletrônico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.”
(AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - 18.7.2023)

Logo
, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Ante o exposto,
conhecido o recurso,
mas, no mérito,
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024